Tribunal: TJPA
Processo: 0001179-70.2008.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001179-70.2008.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: PINHEIRO & PINHEIRO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADES DE HOTELARIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL E NOTA DE EMPENHO. CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município ante a alegada responsabilidade de gestor eis que, além de prevalecer a característica de impessoalidade da Administração Pública, possíveis irregularidades administrativas em gestões anteriores devem ser analisadas em momento e ação oportuna.

2.
Mérito.

“De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

3.
Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a procedência do pedido, restando demonstrada a contratação e prestação de serviços de fornecimento pela parte autora, porém, sem o pagamento correspondente pelo ente público.

4.
Não há comprovação pelo réu de fato impeditivo do direito alegado pela parte autora, referente ao não pagamento pelo Município, restando impossibilitado à parte apelada a produção de prova de fato negativo.

5.
Comprovada a contratação, e não se desincumbindo o réu do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido.

6.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001179-70.2008.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONÓPOLIS (VARA ÚNICA)

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS (PROCURADOR MUNICIPAL: RONALDO COELHO ALVES BARROS)

APELADA: PINHEIRO & PINHEIRO LTDA – ME (ADVOGADO: LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE – OAB/PA N° 19.501)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação de Cobrança movida por
PINHEIRO & PINHEIRO LTDA – ME,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante ao pagamento do valor de R$7.672,00 (sete mil, seiscentos e setenta e dois reais) e de R$214,04 (duzentos e quatorze reais e quatro centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária.

Inconformado, o Município interpõe recurso de apelação, arguindo, inicialmente, a nulidade da decisão guerreada diante de omissão no
decisum
pela falta de análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, defende a inexistência de comprovação dos danos materiais sofridos pela parte autora, em razão de não lograr êxito em demonstrar os supostos compromissos financeiros assumidos pela parte.

Argumenta que se trata de despesa pública, destacando que deve ser considerada a fragilidade das provas trazidas pelo Juízo e a ausência de nota de empenho, de procedimento de pagamento e de liquidação individualizada das despesas que supostamente foram assumidas pelo Poder Público.

Acrescenta que os documentos juntados aos autos não possuem valor fiscal, merecendo reforma à decisão recorrida.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada ao Id. 2873478 - Pág. 7/10.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2944745), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 3051540).

É o relatório
. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 09 de maio de 2022.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0001179-70.2008.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONÓPOLIS (VARA ÚNICA)

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS (PROCURADOR MUNICIPAL: RONALDO COELHO ALVES BARROS)

APELADA: PINHEIRO & PINHEIRO LTDA – ME (ADVOGADO: LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE – OAB/PA N° 19.501)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

De início, havendo questão prejudicial a ser analisada, passo, pois, ao seu exame.

No que tange à arguição de nulidade da decisão recorrida em razão da ausência de análise da preliminar de ilegitimidade passiva, verifico ser possível sanar a omissão neste momento processual, inexistindo prejuízo ao apelante, motivo pelo qual passo à sua análise, em observância aos princípios da primazia do mérito e celeridade processual.

Em contestação, acerca da ilegitimidade passiva, o ora apelante cingiu-se em alegar que o Sr. Maurilio Cortez Ribeiro, Secretário do Município de Curionópolis, agiu sem o consentimento do gestor municipal, devendo a ação ser movida em face do referido indivíduo, responsável pela suposta contratação, em vez da Administração Pública Municipal.

No caso dos autos, de início e sem delongas, o que se observa, na verdade, é a tentativa do apelante de responsabilizar terceiros e/ou seus servidores pela contratação realizada.

Isto é, verifico que não merece prosperar a argumentação do Município, que argui equívocos e/ou irregularidades na contratação dos serviços para isentar-se do pagamento, tendo em vista que tal narrativa não pode constituir razão para o reconhecimento de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, ressalta-se que, além de prevalecer a característica de impessoalidade da Administração Pública, possíveis irregularidades administrativas em gestões anteriores devem ser analisadas em momento e ação oportuna, tratando-se a presente discussão de aferir a contratação pelo Município e prestação de serviços pela empresa apelada.

Assim, rejeito a nulidade arguida, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva
.

No mérito,
compulsando os autos, observa-se que a sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial de pagamento dos valores de R$7.672,00 (sete mil, seiscentos e setenta e dois reais) e de R$214,04 (duzentos e quatorze reais e quatro centavos) relativos, respectivamente aos serviços de hospedagem e deslocamento contratados pelo Município ora apelante, referente ao patrocínio pela Prefeitura de jogadores de futebol para participar de competição desportiva.

Na hipótese, é exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, o juízo sentenciante entendeu restar comprovado em razão de a parte autora ter juntado nota fiscal e ofício emanado pelo próprio poder executivo municipal que demonstram a contratação e assunção de despesa junto a empresa autora.

Assim, entendeu o
decisum
que a parte autora cumpriu com o exigido, porém não honrou o réu/apelante com o pagamento correspondente, considerando que houve a contratação dos serviços prestados, ainda que em moldes informais.

Neste ponto, cumpre destacar que, conforme inclusive entendimento empossado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.
2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.
Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.
3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento
, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

Na espécie, o Município ora apelante não negou a contratação narrada, limitando-se a apontar a sua irregularidade, tendo sido devidamente indicado o negócio firmado por meio dos documentos juntados com a petição inicial.

Portanto, caberia ao apelante/réu em sua peça apresentar os documentos necessários para sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, qual seja o efetivo pagamento correspondente ou a não prestação dos serviços, ônus que não se desincumbiu.

Ou seja, ao alegar fatos impeditivos/modificativos do direito da parte autora, o apelante assumiu o ônus da prova quanto ao que sustentou, na forma do art. 373, II, do CPC/15. Além disso, verifico que tal encargo cabe à Municipalidade tendo em vista que é detentora dos documentos e registros públicos aptos a proporcionarem o deslinde da discussão, o que é inviável de ser realizado pela parte autora.

Com efeito, nos termos do supracitado artigo da norma processual civil, competia à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

É válido, ainda, ressaltar que o autor juntou aos autos os documentos que se encontravam em seu domínio, quais sejam: passagens comprovando a prestação de serviços do deslocamento (Id. 2873470 - Pág. 43) no valor de R$214,04 (duzentos e quatorze reais e quatro centavos); nota fiscal no valor de R$7.672,00 (sete mil, seiscentos e setenta e dois reais) referente aos serviços de hospedagem e alimentação (Id. 2873470 - Pág. 20).

Acrescente-se que foi juntado ao Id. 2873470 - Pág. 21 ofício, emitido pelo Secretário de Finanças do Município, solicitando o pagamento da fatura e emissão da referida nota fiscal referente a utilização dos serviços de hospedagem e alimentação prestados. Além disso, foram juntados aos Ids. 2873470 - Pág. 22/42 documentos do hotel que demonstram a hospedagem e consumo.

Dessa forma, entendo que a documentação colacionada aos autos pela parte autora se mostra plenamente hábil a embasar a procedência do pedido, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia, pois demonstrado o efetivo fornecimento dos serviços contratados, sendo oportuno mencionar que a validade de tais elementos probatórios não foi questionada ou impugnada pelo Município.

Assim sendo, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com os pagamentos correspondentes ao contrato firmado com a parte autora.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS AO ENTE MUNICIPAL. RECONHECIMENTO, AINDA QUE POR VIAS TRANSVERSAS, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO APELANTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DA FAIXA INICIAL PREVISTA NO INCISO I DO § 3º DO ARTIGO 85 DO CPC, PONDERANDO-SE DEVIDAMENTE

OS INCISOS I A IV DO § 2º DO ARTIGO REFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APEL – Processo n.º 0005799- 05.2012.8.14.0045, Acórdão n.º 1671012, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-28)”

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA.
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPI
O. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26).”

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
para manter inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/05/2022